Tribunal: TJDFT
Processo: 0739794-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739794-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FRANCISCO DE CASTRO MACEDO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Planaltina que indeferiu a pesquisa de patrimônio do agravado no sistema SNIPER (proc. no 0705958-12.2018.8.07.0005, ID no 140812308). 2. O agravante, em suma, destaca que a consulta pleiteada decorre do fato de ter esgotado os meios que dispunha com o intuito de localizar bens e valores do devedor que possam satisfazer o crédito. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 3. Ressalta que já foi disponibilizado acesso ao novo sistema pelas serventias judiciais, o qual é mais abrangente e eficaz, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja realizada a pesquisa patrimonial no sistema SNIPER e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 41583661 e no 41583662). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. A execução iniciou-se em 14/9/2018 e desde estão foram realizadas várias diligências pleiteadas pelo credor. Todavia, a reiteração de pesquisas de bens, direitos e valores eventualmente registrados em nome do devedor, sem que haja indícios mínimos da sua efetividade, interfere de maneira indevida na duração razoável do processo. 12. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 13. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso, conforme ponderado na decisão recorrida. 14. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1385775, 07281938020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Registre-se que recentemente, no AGI no 0726243-02.2022.8.07.0000, foi determinada a realização de nova pesquisa de ativos em nome do agravado, via SISBAJUD, sem sucesso, conforme ponderado na decisão recorrida, o que reforça a ausência de demonstração de efetividade da diligência pleiteada. 16. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Planaltina, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO